Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728664-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Antonia Deiguimare Anchieta Canuto Apelada: Banco J Safra S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Antonia Deiguimare Anchieta Canuto contra a sentença (Id. 72395961) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC. A sociedade anônima recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 72395971), questões formais referentes à ofensa ao princípio da dialeticidade e à conduta pretensamente abusiva do advogado constituído pela ora recorrente, tendo em vista a existência de indícios da prática de litigância predatória e de captação ilícita de clientes. Assim, manifeste-se a apelante a respeito dos temas aludidos, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator